Tribunal: TJSP
Processo: 1018789-60.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Cartão de crédito – Ação declaratória e indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos.Legitimidade do débito não demonstrada. Ônus que tocava ao réu. Bem acolhidos os pedidos declaratório de inexistência da dívida e de cancelamento da correspondente anotação restritiva. Dano moral caracterizado.

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Cartão de crédito – Ação declaratória e indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos.Legitimidade do débito não demonstrada. Ônus que tocava ao réu. Bem acolhidos os pedidos declaratório de inexistência da dívida e de cancelamento da correspondente anotação restritiva. Dano moral caracterizado. Indenização por danos morais que se majora para R$ 20.000,00, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.

Negaram provimento à apelação e deram parcial provimento ao adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018789-60.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
BANCO
ITAUCARD
S/A,
é
apelado/apelante
AUGUSTO LERENO DE MEDEIROS NETO.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação e deram parcial provimento ao adesivo. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018789-60.2019.8.26.0003
2
19a Câmara
Apelação e recurso adesivo no: 1018789-60.2019.8.26.0003 (processo
digital)
Comarca: CAPITAL 2a Vara Cível do Fórum Regional de Jabaquara
Apelante/recorrido: BANCO ITAUCARD S/A(o.v.)
Apelado/recorrente: AUGUSTO LERENO DE MEDEIROS NETO
MM. Juiz de primeiro grau: Jomar Juarez Amorim
Voto no 34.817
Apelação e recurso adesivo
Cartão de crédito
Ação
declaratória e indenizatória
Anotação em cadastro de
proteção ao crédito Sentença de acolhimento parcial dos
pedidos.Legitimidade do débito não demonstrada. Ônus que
tocava ao réu. Bem acolhidos os pedidos declaratório de
inexistência da dívida e de cancelamento da correspondente
anotação restritiva. Dano moral caracterizado. Indenização
por danos morais que se majora para R$ 20.000,00, sobretudo à
luz da técnica do desestímulo.
Negaram provimento à apelação e deram parcial provimento
ao adesivo.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização
por danos morais proposta por AUGUSTO LERENO DE MEDEIROS
NETOem face de BANCO ITAUCARD S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018789-60.2019.8.26.0003
3
Insurge-se
o
autor
contra
suposto
ilícito
praticado pela ré, consistente na realização de anotação restritiva em seu
nome, em razão de débito no valor de R$ 479,73, relacionado ao contrato
de no 002601622890000, não reconhecido pelo demandante. Afirma ainda
o autor que foi cliente do réu, possuindo cartão de crédito dele, mas
cancelou o indigitado cartão em razão do fim da parceria que o banco réu
possuía com a American Airlines. Assim, o autor satisfez todos os débitos
do anterior cartão e nem sequer desbloqueou o novo cartão que lhe foi
endereçado pelo réu. Donde a demanda, objetivando a declaração de
inexigibilidade do débito, o cancelamento da correspondente anotação
restritiva e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, na quantia de R$ 30.000,00. A título de tutela antecipada, pleiteou
o autor e obteve ordem de cancelamento da anotação restritiva.
A r. sentença julgou “procedente” a ação,
confirmando a ordem anteriormente concedida, para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018789-60.2019.8.26.0003
4
inexigibilidade do débito e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00,
à guisa de indenização por danos morais. Responsabilizou o réu pelas
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 68/70).
Recorrem ambas as partes.
Pretende o réu a reforma integral da sentença e,
para tanto, diz, em síntese, que: (a) o autor não demonstrou ter solicitado
o cancelamento do cartão de crédito; (b) o autor experimentou mero
aborrecimento; e (c) de todo modo, houve exagero no arbitramento da
indenização (fls. 72/78).
De seu turno, mediante recurso adesivo,
pretende o autor a majoração do valor da indenização (fls. 91/99).
2. Recursos tempestivos (fls. 71/72, 82 e 91),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018789-60.2019.8.26.0003
5
preparado o do réu (fls. 79/80), e respondidos (fls. 83/90 e 102/105).
Instado por este relator (fl. 109), o recorrente
adesivo procedeu ao recolhimento do preparo faltante, em dobro (fls.
113/114).
É o relatório do essencial.
3. Efetivamente, o autor afirma que solicitou o
cancelamento do cartão de crédito e que satisfez todos os débitos dele
proveniente, desconhecendo, assim, o débito apontado nos cadastros
restritivos, já que solicitou o cancelamento do cartão.
O réu, por sua vez, não se desincumbiu do ônus
de demonstrar a existência do específico débito que deu ensejo à anotação
restritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018789-60.2019.8.26.0003
6
Observe-se que não cuidou o banco nem sequer
de trazer aos autos a suposta fatura que baseia a cobrança do débito em
discussão. Obviamente, tocava ao réu o ônus de
demonstrar a efetiva existência de débito de responsabilidade do autor,
nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se
desincumbiu, a toda evidência.
Bem acolhidos, desse modo, os pedidosde
reconhecimento da inexistência da dívida atribuída à responsabilidade do
autor, de cancelamento da correspondente anotação restritiva, e de
indenização pelos danos morais disso proveniente.
4. No que concerne à medida da indenização,
procede a irresignação do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018789-60.2019.8.26.0003
7
O extrato de fl. 22 aponta que não existia outra
anotação restritiva ativa em nome do autor quando da inscrição discutida
nestes autos.
E, como é cediço, é presumido o dano moral que
resulta das anotações restritivas, pelo comprometimento que causam à
imagem do indivíduo no meio social, sobretudo em termos de abalo ao
crédito, conforme iterativa jurisprudência.
Assim e diante dos critérios adotados por esta
Turma Julgadora em hipóteses análogas, tenho que a indenização por
dano moral deve ser majorada para a quantia de R$ 20.000,00, sobretudo
à luz da técnica do desestímulo.
O valor da condenação experimentará correção
monetária a contar da data da sessão de julgamento deste recurso
(Súmula 362 do STJ) e será acrescido de juros de mora, de 1% a.m., estes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018789-60.2019.8.26.0003
8
partir da data da citação.
5. A honorária de responsabilidade do réu fica
redimensionada para 15% sobre o valor da condenação, nisso já incluído
o acréscimo do art. 85, §11, do CPC.
Anoto que o não acolhimento integral do pedido
de indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca, ao
menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência (Súmula 326 do
STJ).
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação e dá parcial provimento ao adesivo.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018789-60.2019.8.26.0003
9